Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-42.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000282-42.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (APELADO), CARLOS ROGERIO LOPES THEODORO - CPF: 164.051.088-56 (ADVOGADO), SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - CPF: 368.118.218-33 (ADVOGADO), MARIO ANTONIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 281.172.258-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAOLA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 013.132.181-11 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
PROVIMENTO
–
APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4
o
DO CPC
–
ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTUADA – NÃO DEMONSTRADA – AVERBAÇÃO DE INSTRUMENTO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – NÃO TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOTIFICAÇÃO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL – ADVOGADO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO NO FEITO ADMINISTRATIVO – RECUPERAÇÃO DO DANO – ART. 59, DA LEI N. 12.651/2012 – IMPOSSIBILIDADE –
PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE
– INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

À luz do artigo 1.013, § 4
o
, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado
ad quem
julgar o mérito, examinando as demais questões.

Não há falar em prescrição intercorrente, se não houver demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, além do que praticados vários atos, com vistas a impulsionar o processo administrativo.

A averbação do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, na matrícula no imóvel, não configura transmissão de propriedade. Logo, não há falar em ilegitimidade da parte autuada.

A notificação do autuado, por meio de publicação de edital, no Diário Oficial, em nome do advogado constituído no feito administrativo, não configura cerceamento de defesa.

Em vista de a lesão ambiental dizer respeito ao uso do fogo (queimada), não se aplica a regra esposada no artigo 59, da Lei n. 12.651/2012.

Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, proposta pela Recorrida, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação à infração administrativa ambiental, constante do Auto de Infração n. 112.558/2008, tornando inexigível a multa dele proveniente, bem assim para condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (id. 94419551, págs. 01/20).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Aduz que a norma ditada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, reproduzida no Decreto Estadual n. 1.986/2013, é clara, no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido à Administração para iniciar a apuração da prática da infração, que tem início na data da ocorrência do fato.

Enfatiza que, em relação à infração, foi esta constatada em 2007, e o Auto de Infração a ela referente foi lavrado em 2008. Logo, não há falar em prescrição.

Postula, ainda, a redução do valor dos honorários advocatícios.

A Recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, defendendo a manutenção da sentença ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente (id. 94419563, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso, retificando a sentença recorrida (id. 99507495, págs. 02/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, proposta pela Recorrida, julgou procedente o pedido.

Colhe-se dos autos que Maria Aparecida Corso propôs a Ação Anulatória de Débito Fiscal, contra o Estado de Mato Grosso, alegando ser parte ilegítima para responder pelo dano ambiental (queimada), já que o imóvel rural pertencia à pessoa jurídica AFG do Brasil Ltda.

Defendeu, na inicial, que ocorreu a prescrição intercorrente, pois o processo administrativo ficou paralisado pelo prazo superior a 03 (três) anos, sem qualquer decisão.

Argumentou que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi devidamente notificada para apresentar recurso da decisão administrativa que homologou o AI.

Asseverou que, por força do artigo 59, da Lei n. 12.651/2012, há a possibilidade de regularização do dano, pela inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR – e no Programa de Regularização Ambiental – PRA.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
DECLARAR
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 112.558/2009,
de
24.01.2008
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 64.982/2008,
com fundamento no art. 19,
caput,
c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o,
caput
e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o, do Código de Processo Civil.

A parte Autora interpôs o Recurso de Embargos de Declaração, alegando haver omissão (id. 94419552, págs. 01/02) que foi acolhido pelo Julgador, cuja parte dispositiva da sentença ficou com a seguinte redação:

“Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

a)
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para, ratificando os termos da liminar deferida nos autos,
DECLARAR
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 112.558/2009,
de
24.01.2008
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 64.982/2008,
com fundamento no art. 19,
caput,
c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o,
caput
e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o, do Código de Processo Civil.
(Sic).

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Analisando os autos, observo que o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, por entender ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva da Administração, porque ultrapassados mais de 05 (cinco) anos, entre a data da notificação da parte autuada (07/05/2008) e a data da homologação da decisão administrativa n. 1.261/SPA/SEMA/2018 (18/06/2018), nos moldes previstos no artigo 19,
caput
c/c 20, incisos I e II, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Ocorre que, pelo Princípio do
tempus regit actum
, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, posto que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o Auto de Infração n. 112.558 foi lavrado em
24/01/2008
(id. 94419531, pág. 04)
, portanto, muito antes da publicação daquela norma.

Ademais, não obstante a lei processual nova incida sobre os feitos em curso, é sabido que não retroage para alcançar os atos processuais praticados, sob a vigência da lei anterior, mas apenas sobre os processos futuros.

Da mesma forma, em razão de o Recorrido questionar, na ação de base, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT –, é certo que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, porque tal norma diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e, muito menos, o Decreto Federal n. 6.514/2008, pois este dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– LEI FEDERAL No 9.873/99 E DECRETO FEDERAL 6.514/2008 – INAPLICABILIDADE – DECRETO LEI 20.910/32 – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 VIGÊNCIA POSTERIOR AO FATO
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ARTIGO 151, V, DO CTN – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – POSSIBILIDADE – CAUÇÃO OFERTADA – INIDONEA – RECURSO PROVIDO.

1 –
Com relação à prescrição intercorrente de multa ambiental, nos termos do entendimento atual do STJ, o art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo.

2. (...). (N.U 1017774-82.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/10/2021, publicado no DJE 25/10/2021). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos.

Registro que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente. Instaurado o processo, caso a Administração deixe-o paralisado por determinado tempo, ocorrerá a denominada prescrição intercorrente.

In casu
, os
elementos probatórios demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de
2007
, que o Auto de Infração n. 112.558 foi lavrado em
24/01/2008
(id.
94419531, pág. 04
), e que a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 64.982 ocorreu no ano de
2008
.

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, já que instaurou o Processo Administrativo,
no mesmo ano da lavratura do Auto de Infração
,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2018, entre a data da ocorrência da lesão ambiental (
2007
) e a instauração do procedimento para sua apuração (
2008
), não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Da Prescrição Intercorrente

A parte Apelada defendeu, nas contrarrazões, a ocorrência da prescrição intercorrente, salientando que o feito administrativo ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.

Enfatizo que a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado, com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por determinado prazo.

Registro que, no Decreto n. 20.910/1932, aplicável ao caso, inexiste previsão sobre a prescrição intercorrente, o que implica reconhecer que tal instituto não incide no caso em discussão. Confira:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL –

MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. (...).

III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o.

No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015).

IV.
O art. 1o do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora.

V.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/04/2016.

VI. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).

Frise-se que,
ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não seria acolhida, porque o Processo Administrativo não ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.

A Administração, como demonstrado abaixo, não deixou o processo paralisado, pendente de despacho ou julgamento, pelo prazo acima indicado. Veja-se:

·

Lavratura do Auto de Infração n. 112.558 –
24/01/2008
(id. 94419531, pág. 04);

·

Instauração do Processo Administrativo n. 64.982 –
2008
;

·

Juntada do AR, referente à notificação da autuada para apresentação de defesa administrativa –
27/05/2008
(id. 94419531, pág. 09);

·

Despacho de encaminhamento –
29/07/2008
(id. 94419531, pág. 10);

·

Certidão informando a existência de outros AI –
04/05/2009
(id. 94419531, pág. 11);

·

Decisão interlocutória n. 1045/SPA/SEMA/2009 –
08/05/2009
(id. 94419531, págs. 12/13);

·

Ofício n. 1.698/SPA/SEMA/10, informada a parte autuada para apresentar alegações finais –
29/06/2010
(id. 94419531, pág. 14);

·

Juntada do AR –
22/09/2010
(id. 94419531, pág. 15);

·

Requerimento da Autuada, solicitando cópia do processo –
23/08/2010
(id. 94419531, págs. 16/17);

·

Termo de Juntada do AR, dando ciência da decisão interlocutória e da possibilidade de apresentar alegações finais –
24/02/2012
(id. 94419531, pág. 38);

·

Despacho determinando a expedição de ofício aos procuradores da autuada para, no prazo de 10 (dez) dias apresentar as alegações finais –
09/04/2012
(id. 94419531, pág. 39);

·

Expedição de oficio –
09/04/2012
(id. 94419532, pág. 01);

·

Alegações finais –
21/05/2012
– (id. 94419532, págs. 06/15);

·

Juntada das alegações finais –
07/05/2013
– (id. 94419532, pág. 05);

·

Juntada do AR –
29/08/2013
(id. 94419532, pág. 27);

·

Despacho –
01/07/2016
(id. 94419533, pág. 32);

·

Termo de carga –
07/07/2017
(id. 94419533, pág. 33);

·

Termo de vista –
17/04/2018
(id. 94419533, pág. 34);

·

Despacho de encaminhamento –
05/06/2018
(id. 94419533, pág. 36);

·

Decisão Administrativa n. 1261/SPA/SEMA/2018 –
07/06/2018
(id. 94419533, págs. 37/40);

·
D
ecisão da Autoridade Administrativa referendando o
decisum
n. 1261/SPA/SEMA/2018 – 8
8/06/2018
(id. 94419533, pág. 40).

·

Notificação por edital –
29/06/2018
– (id. 94419534, págs. 01/02);

·

Despacho encaminhado do feito à Coordenadoria de Arrecadação –
09/11/2018
– (id. 94419534, pág. 05);

·

Ofício comunicando à autuada para efetivar o pagamento do débito –
23/11/2018
(id. 94419534, pág. 06);

·

Juntada do AR –
13/12/2018
(id. 94419534, págs. 08/09);

Nota-se que, entre a prolação de um ato e do outro não decorreram mais de 03 (três) anos. Assim, não há falar em prescrição intercorrente.

Diante de tais considerações, tenho que a Apelação deve ser provida, para reformar a sentença recorrida, afastando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Da Aplicação da Regra do Artigo 1.013, §4
o
, do CPC

Em vista de o processo estar em condições de imediato julgamento, deve este Tribunal apreciar os demais pontos da ação, conforme o art. 1.013, § 4
o
, do CPC.

A parte Autora defendeu, na inicial, ser parte ilegítima para responder pelo dano ambiental (queimada), que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e que há a possibilidade de regularização do dano.

Da Ilegitimidade da Autora

A Autora afirma ser parte ilegítima para responder pela infração ambiental, pois o imóvel rural, na data do fato, pertencia à pessoa jurídica AFG do Brasil Ltda.

Analisando a Matrícula n. 364, referente ao imóvel em que ocorreu o dano ambiental, verifico que, diferentemente do sustentado pela Autora, não houve a transferência da propriedade para a mencionada pessoa jurídica, visto que a averbação n. 05 se refere ao Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra que não transfere a titularidade do bem (id. 94419533, págs. 29/31).

Nessa esteira, a tese de ilegitimidade mostra-se descabida.

Da Violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa

A parte Autora sustenta ter havido violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi devidamente notificada para apresentar recurso da decisão administrativa que homologou o AI.

Em que pese à alegação, esta não merece acolhimento, porque foi a parte foi devidamente notificada, para apresentar recurso administrativo, por meio de publicação no Diário Oficial, em nome da advogada constituída no feito administrativo – Renata Dias El Debs, OAB/SP n. 203813 (id. 94419534, pág. 02), possibilitando, de consequência, que tivesse conhecimento da notificação e exercesse o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Frise-se que a publicação de decisões administrativas no Diário Oficial é permitida e cumpre a sua função que é dar publicidade a tais atos e permitir que a parte interessada, caso queira, utilize-se dos meios próprios para sua defesa.

Da Possibilidade de Regularização do Dano

A Autora salienta que há a possibilidade de regularização do dano, pela inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR – e no Programa de Regularização Ambiental – PRA –, nos termos do artigo 59, da Lei n. 12.651/2012.

A pretensão merece prosperar, visto que o disposto em tal artigo somente se aplica às infrações relativas à supressão irregular de vegetação e, no caso em tela, o dano ambiental foi a utilização de fogo (queimada).

Por tais considerações,
entendo que o pedido, formulado na inicial, deve ser julgado improcedente, com a condenação da Autora ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor fixado pelo Juízo singular.

Forte nessas razões,
PROVEJO
a Apelação, interposta pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva e, com fundamento no artigo 1.013, § 4
o
, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial, condenando a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento no artigo 85, §3
o
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022